Tribunal: STF
Processo: RE 257157
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 8.411/1991. GRATIFICAÇÃO. INATIVO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



     1. A controvérsia foi examinada à luz do direito local, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.